Tribunal: TJDFT
Processo: 0734507-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Quando o conjunto fático probatório se revela insuficiente para a formação do convencimento do magistrado e verificada a ausência de despacho saneador em primeira instância, deve o processo retornar à origem para a devida dilação probatória. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, a distribuição diversa do ônus da prova, inclusive nas relações consumeristas, é regra de instrução e deve ser realizada em decisão fundamentada, preferencialmente, na oportunidade do despacho saneador, de forma que a parte tenha a oportunidade de combater os pontos controvertidos da demanda.